Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-16.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000563-16.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA.

Advogado(s)
:
RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA, OSCAR LUIS BISSON

APELADO: LUIZ VANDERLEI BRITO CARDOSO

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. PRAZO DECADENCIAL OBSTADO PELA RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO. DEFEITO APÓS INSTALAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ASSENTAMENTO. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I) Não há que se falar em decadência quando o consumidor reclama tempestivamente ao fornecedor sobre o vício do produto, sendo obstado o prazo decadencial nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC. Ademais, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se apenas quando evidenciado o defeito, conforme art. 26, § 3º, do CDC;

II) A pretensão de reparação de danos decorrentes de vício do produto está sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não se aplicando o prazo decadencial previsto no art. 26 do mesmo diploma;

III) Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe o ônus de comprovar as excludentes de responsabilidade previstas no art. 12, § 3º, do CDC, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

IV) A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro não se configura quando o fornecedor não demonstra, de forma cabal e inequívoca, que o defeito resultou exclusivamente da atuação de terceiro, rompendo completamente o nexo causal entre sua conduta e o dano verificado;

V) Laudo técnico elaborado unilateralmente e baseado apenas em fotografias, sem vistoria presencial, não possui robustez suficiente para comprovar que o defeito decorreu exclusivamente de falha no assentamento, especialmente quando contraposto à prova testemunhal produzida em juízo indicando que o vício já estava presente no produto antes de sua instalação;

VI) A natureza do produto (piso cerâmico), bem de alta resistência e longa vida útil, reforça a conclusão de que o defeito decorreu de vício de fabricação, e não de falha na instalação;

VII) A aquisição de produto defeituoso, somada à recusa injustificada do fornecedor em solucionar o problema, limitando-se a atribuir a culpa ao consumidor sem realizar uma verificação adequada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável;

VIII) O quantum indenizatório fixado em R$7.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como a capacidade econômica das partes;

IX- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000563-16.2020.8.05.0138
, em que figura, como apelante,
INCENOR INDÚSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA,
e apelado,
LUIZ VANDERLEI BRITO CARDOSO.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça